Tribunal: TCU
Processo: 027.234/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8620/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.234/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernanda Sampaio Cavalcante (CPF XXX.693.377-XX); Flávio Alves Combat (CPF XXX.873.847-XX); Isabelli Dias Bassin (CPF XXX.347.057-XX); Jean Pierre Cardoso Caron (CPF XXX.220.947-XX); Luana Karla Esteves Rua de Oliveira (CPF XXX.462.287-XX); Malinda Dawn Henry (CPF XXX.954.727-XX); Paulo Mendes Taddei (CPF XXX.554.747-XX); Ricardo Balesdent Barreira (CPF XXX.883.907-XX); Thiago Ranniery Moreira de Oliveira (CPF XXX.690.745-XX) e Yordanka Reyes Cruz (CPF XXX.821.377-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro -UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.